Tribunal: CARF
Processo: 13804.002333/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.002333/2010-40
ACÓRDÃO
2002-009.773 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO ARNO NERLING
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
IRPF. AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTO. DIRF. PROVAS O êxito da
alegação de que os rendimentos declarados em DIRF foram recebidos por
pessoa jurídica e não por pessoa física titular da pessoa jurídica, como
informado pela fonte pagadora, está diretamente ligado ao conjunto
probatório existente nos autos de que os valores foram efetivamente
recebidos pela pessoa jurídica. Ainda mais quando a fonte pagadora não
retifica a DIRF, mesmo após intimação da Receita Federal relacionada a
veracidade das informações fornecidas por meio da Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Nos termos
da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo Decreto no
70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.773 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002333/2010-40
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Transcreve-se abaixo o Relatório confeccionado por ocasião da Diligência Fiscal,
para em seguida acrescentar os fatos posteriores a esse procedimento fiscal.
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 19/22), referente ao exercício 2006,
ano-calendário 2005. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes
valores:
Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)-
7.462,91 Multa de Ofício (passível de redução)- 5.597,18 Juros de Mora (calculado
até 31 08.2009)- 2.922,47 Total do Crédito Tributário-15.982,56 O lançamento
acima foi decorrente da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica - omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, relativo ao exercício 2006, ano-calendário 2005,
Fonte Pagadora: Lucas do Rio Verde Prefeitura Municipal (CNPJ:24.772.246/0001-
40). Valor: RS 30.000,00. IRRF: RS 450,00
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 02/07, acompanhada de
documentos, em 16/06/2010, onde nega o recebimento de rendimentos dessa
fonte pagadora.
Acrescenta que há um processo licitatório, um contrato, entre uma ME e a
Prefeitura de Lucas do Rio Verde, e que as notas de empenho, liquidação das
despesas e ordens de pagamentos foram exaradas em nome da empresa sendo
tributada como pessoa jurídica em sua declaração. Discorda do descrito na
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.773 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002333/2010-40
3
complementação da descrição dos fatos pela Autoridade Fiscal, afirmando ser
inverídico.
Ressalta que o lançamento contábil da Prefeitura de Lucas do Rio Verde ocorreu
indevidamente no seu CPF, mas que a Prefeitura reconhece a ineficiência; Afirma
que a gerencial consultoria não se confunde com a pessoa física, sendo uma
empresa que existe de fato e direito.
Alega que todas as provas dos autos mostram que os atos ocorreram em nome da
pessoa jurídica e que aceitar o lançamento seria uma bi-tributação porque a
pessoa jurídica já foi tributada.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
O contribuinte em sua defesa nega o recebimento dos rendimentos informados
em DIRF em seu nome pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde, afirma que os
valores foram pagos a pessoa jurídica (firma individual CNPJ 06.347166/0001-65),
conforme comprovam os documentos apresentados a Autoridade Fiscal,
anexando aos autos documentos que tem como cedente a Prefeitura Municipal
de Cuiabá e a razão social da sua firma individual.
Ressalta, ainda, o contribuinte, em sua defesa, que a Prefeitura reconhece o erro,
no entanto, em consulta aos sistemas da Receita Federal, verifica-se que não
houve retificação da DIRF apresentada em seu nome.
No Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento, a Autoridade Fiscal
informa que, "embora o contribuinte através de sua firma individual de CNPJ
06.347.166/0001- 65 tenha firmado um contrato com o Município de Lucas do Rio
Verde/MT de CNPJ 24.772.246/0001-40 para prestação de serviços todo o
pagamento foi efetuado em seu CPF, fato esse atestado por ele próprio ao
apresentar as cópias de Ordens e Pagamento, microfilme de cheques e depósitos
bancários, tudo enfim foi operacionalizado em sua pessoa física, como se o
contrato não existisse, portanto está correta a Dirf apresentada para a receita
federal".
Diante dos fatos narrados, a 4a Turma da DRJ/BEL, solicitou a intimação da fonte
pagadora Lucas do Rio Verde Prefeitura Municipal para informar se foram ou não
pagos ao contribuinte rendimentos tributáveis durante o ano-calendário de 2005,
pois, "considerando o alegado pelo contribuinte em sua defesa, que sugere erro
nas informações prestadas na DIRF emitida pela fonte pagadora".
O Município de Lucas do Rio Verde - Prefeitura Municipal foi intimada, fl. 34, no
entanto, não apresentou nenhuma resposta, fl. 36.
A 4a Turma da DRJ/BEL por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2005 IRPF. AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTO. DIRF. PROVAS O êxito da
alegação de que os rendimentos declarados em DIRF foram recebidos por pessoa
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.773 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002333/2010-40
4
jurídica e não por pessoa física titular da pessoa jurídica, como informado pela
fonte pagadora, está diretamente ligado ao conjunto probatório existente nos
autos de que os valores foram efetivamente recebidos pela pessoa jurídica. Ainda
mais quando a fonte pagadora não retifica a DIRF, mesmo após intimação da
Receita Federal relacionada a veracidade das informações fornecidas por meio da
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/072017, o sujeito passivo
interpôs, em 07/08/2017, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente e a nulidade da
decisão em razão do contribuinte não ter sido intimado acerca da diligência realizada que finalizou
sem resposta.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Em sede de preliminar alega o contribuinte a ocorrência de prescrição
intercorrente.
Entretanto, trata-se de matéria objeto da Súmula CARF 11, não demandando
maiores delongas:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ainda, em preliminar alega a nulidade do procedimento em razão de não ter sido
intimado da diligência realizada pela Fiscalização que determinou a intimação da fonte pagadora
Lucas do Rio Verde Prefeitura Municipal para informar se foram ou não pagos ao contribuinte
rendimentos tributáveis durante o ano-calendário de 2005.
Ocorre que intimada a fonte pagadora a mesma não apresentou resposta, portanto,
não houve juntada de documento ou qualquer fato novo sobre o qual o contribuinte devesse se
manifestar.
Desse modo, não se vislumbrando qualquer prejuízo ao contraditório ou a ampla
defesa não há nulidade no presente caso a ser acolhida.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.773 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002333/2010-40
5
Tendo em vista que quanto ao mérito o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
A Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde informou à Receita Federal, por
meio de DIRF1 , que o Interessado recebeu em 2005 o valor de R$ 30.000,00.
Como este valor não foi declarado na DIRPF do contribuinte, deu origem a
Notificação de Lançamento, objeto do presente processo, que apurou o IRPF
sobre os 30.000,00 - qualificado como omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, fl. 20.
Foi indeferida a Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL, fl. 13, sob o
argumento de que todo pagamento realizado pelo Município de Lucas do Rio
Verde, MT, foi realizado no CPF do Interessado.
O Impugnante alega que esses rendimentos são da Pessoa Jurídica Marcelo Arno
Nerling - ME, CNPJ 06.347.166/0001-65, no entanto, não apresenta provas para
comprovar tal fato, que os rendimentos considerados como omissos na DIRPF, no
montante R$ 30.000,00 - foram recebidos pela pessoa jurídica. Os documentos de
arrecadação apresentados são insuficientes para tal intento. Ainda mais quando a
motivação da SRL, fl. 13, é no sentido de que os pagamentos do Município foram
operacionalizados na conta da pessoa física do contribuinte e a existência de DIRF
por parte do Município, que mesmo instado, optou pelo silêncio, mantendo as
informações da DIRF.
No caso concreto, não se trata de uma simples negativa de DIRF, de uma negativa
de recebimento de rendimentos, mas sim do argumento de que os rendimentos
foram recebidos por Marcelo Arno Nerling - ME, pessoa jurídica, e não pelo
Marcelo Arno Nerling, pessoa física. Portanto, não é uma prova difícil de produzir
e apenas com essa comprovação poderá o Impugnante obter êxito na
desconstituição das informações prestadas em DIRF.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 85
DF CARF MF
Original